Tribunal: STF
Processo: Rcl 40141
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    III – A Corte Trabalhista reconhece que a responsabilidade subsidiária do reclamante não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada pelas instâncias ordinárias com base em elementos dos autos, o que não pode ser modificado na instância extraordinária, por demandar revolvimento fático-probatório.



    IV – Na via da reclamação constitucional, da mesma forma, não se poderia divergir do entendimento da justiça laboral que, à luz dos fatos e provas acostados aos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração por omissão na fiscalização da prestação do contrato de serviços. 



    V - O acórdão combatido não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).



    VI - Ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, esta Suprema Corte não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.